Tribunal: TJSP
Processo: 0001646-24.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PROMISSÃO. NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Edital no 02/2006, com oferta de 4 vagas para o cargo de bombeiro. Candidato aprovado em 5o lugar. Posterior aposentadoria por invalidez do candidato aprovado em 1o lugar. Autor contratado, ainda no prazo de validade do certame (05.07.2007), para o mesmo cargo, porém por prazo determinado. Pretensão à nomeação para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PROMISSÃO. NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Edital no 02/2006, com oferta de 4 vagas para o cargo de bombeiro. Candidato aprovado em 5o lugar. Posterior aposentadoria por invalidez do candidato aprovado em 1o lugar. Autor contratado, ainda no prazo de validade do certame (05.07.2007), para o mesmo cargo, porém por prazo determinado. Pretensão à nomeação para o cargo efetivo de bombeiro, sob o fundamento que possui direito subjetivo à nomeação. Término de validade do certame em 09.09.2008 e ação proposta em 04.04.2016. Prescrição consumada. A lesão ao direito, que fez nascer a pretensão do autor, decorreu do término do prazo de validade do concurso sem a sua efetiva nomeação, sendo este o termo inicial da prescrição. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295557
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001646-24.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante JAIR
ANEQUINI JÚNIOR, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001646-24.2018.8.26.0484 - Promissão - Voto no 30327
2
VOTO No 30.327
COMARCA: PROMISSÃO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001646-24.2018.8.26.0484
APELANTE: JAIR ANEQUINI JÚNIOR
APELADO: MUNICÍPIO DE PROMISSÃO
Juiz de 1a instância: Matheus Cursino Villela
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONCURSO
PÚBLICO.
MUNICÍPIO
DE
PROMISSÃO. NOMEAÇÃO. PRESCRIÇÃO. Edital no 02/2006, com
oferta de 4 vagas para o cargo de bombeiro. Candidato aprovado
em 5o lugar. Posterior aposentadoria por invalidez do candidato
aprovado em 1o lugar. Autor contratado, ainda no prazo de
validade do certame (05.07.2007), para o mesmo cargo, porém
por prazo determinado. Pretensão à nomeação para o cargo
efetivo de bombeiro, sob o fundamento que possui direito
subjetivo à nomeação. Término de validade do certame em
09.09.2008 e ação proposta em 04.04.2016. Prescrição
consumada. A lesão ao direito, que fez nascer a pretensão do
autor, decorreu do término do prazo de validade do concurso sem
a sua efetiva nomeação, sendo este o termo inicial da prescrição.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Jair Anequini Júnior em face do
Município de Promissão, visando o reconhecimento do direito à nomeação
para o cargo efetivo de bombeiro, sob o fundamento de que possui direito
subjetivo à nomeação, visto que foi classificado na quinta posição para o
concurso que dispunha de quatro vagas, mas o primeiro colocado sofreu
acidente e aposentou-se por invalidez.
A ação foi inicialmente ajuizada perante a Justiça do Trabalho,
que reconheceu a incompetência para o julgamento em razão da matéria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001646-24.2018.8.26.0484 - Promissão - Voto no 30327
3
determinou a redistribuição do feito para a Justiça Comum (fls. 247/257,
279/294 e 343/344).
A r. sentença julgou improcedente o pedido referente ao direito
à nomeação do autor, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil, e julgou extintos os demais pedidos, sem resolução
de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal. Pela
sucumbência, condenou o vencido ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil
reais), observada a gratuidade concedida (fls. 407/412).
Inconformado, apela o autor, alegando que não ocorreu a
prescrição. No mérito, sustenta, em síntese, que tem direito subjetivo à
nomeação ao cargo efetivo, tendo em vista que foi contratado, dentro do
prazo de validade do concurso, para a vaga do candidato aprovado em
primeiro lugar, que se aposentou por invalidez, pugnando pela reforma do
julgado (fls. 414/417)
O Município não apresentou resposta (fls. 421).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que, no ano de 2006, o autor foi
aprovado no concurso público promovido pelo Município de Promissão
(Edital no 02/2006) , em que foram oferecidas 04 (quatro) vagas para o cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001646-24.2018.8.26.0484 - Promissão - Voto no 30327
4
de bombeiro municipal 1a classe (fls. 20/22), tendo sido classificado na 5a
posição (fls. 25).
Ocorre que o candidato aprovado em primeiro lugar sofreu
acidente e foi aposentado por invalidez, razão pela qual, em 05.11.2007, o
autor foi contratado para ocupar o seu lugar, porém com contrato por prazo
determinado.
Narra o requerente que trabalha até hoje como bombeiro
municipal, de modo que equivocada a contratação por prazo determinado, já
que era o próximo a ser chamado e que assumiu vaga equivalente ao
certame que prestou e dentro do biênio legal, pretendendo o
reconhecimento do direito à nomeação para o cargo efetivo.
Todavia, conforme bem decidiu o ilustre Magistrado singular, a
pretensão à nomeação está fulminada pela prescrição.
Com efeito, verifica-se que a homologação do resultado final do
Concurso Público no 02/2006 ocorreu em 08.09.2006, conforme Decreto
Municipal no 4.499, de 08.09.2006, publicado em 09.09.2006 (fls. 403/404) e
que não houve prorrogação do prazo de validade (fls. 401), de modo que seu
prazo expirou em 09.09.2008.
Como é cediço, o prazo prescricional está submetido ao
princípio actio nata, ou seja, o seu termo inicial é a data a partir da qual a
ação poderia ter sido proposta.
Em se tratando da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição
quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001646-24.2018.8.26.0484 - Promissão - Voto no 30327
5
prazo prescricional do direito de ação contra atos relativos a concursos para
provimento de cargos públicos é de cinco anos, a contar da suposta lesão do
direito
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE ATO QUE
ANULOU QUESTÕES DE PROVA E ALTEROU A ORDEM CLASSIFICATÓRIA DOS
CANDIDATOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. LEI N. 7.144/83. 1. A Lei n.o
7.144/83 estabelece o prazo de um ano para a prescrição do direito de
ação contra atos relativos a concursos para provimento de cargos e
empregos na Administração Federal Direta e nas Autarquias Federais,
dentre eles a Polícia Federal. 2. Pelo princípio do actio nata, o curso do
prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito
tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo,
acaso resistida (art. 189 do Código Civil/2002). 3. O candidato insurge-se
contra a alteração ocorrida na ordem classificatória do certame, que
ocorreu com a publicação da lista final dos aprovados em 27/12/94,
conforme Edital n. 10/94. Dessa forma, forçoso reconhecer a prescrição da
ação ajuizada somente em 1997. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 909547/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 08.06.2010,
DJe 21.06.2010);
“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO
CONVOCATÓRIO. IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO
No 20.910/32. OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça segue o
entendimento de que o prazo prescricional está submetido ao princípio
actio nata, ou seja, seu termo inicial é a data a partir da qual a ação
poderia ter sido proposta (artigo 1o do Decreto no 20.910/32). 2. A lesão ao
direito, que fez nascer a pretensão da autora, decorreu do ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001646-24.2018.8.26.0484 - Promissão - Voto no 30327
6
convocação e, não, da data de sua nomeação, razão pela qual o prazo da
prescrição teve início na data da publicação do ato lesivo. 3. Recurso
provido.”
(REsp 898.496/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, 6a Turma, j.
18.10.2007, DJe 14.04.2008).
In casu, a lesão ao direito, que fez nascer a pretensão do autor,
decorreu do término do prazo de validade do concurso sem a sua efetiva
nomeação, sendo este o termo inicial da prescrição.
Por conseguinte, considerando que o certame expirou em
09.09.2008 e a ação foi proposta em 04.04.2016, resta caracterizada a
prescrição da pretensão posta em juízo.
Nesse contexto, era mesmo de julgar o reconhecimento da
prescrição e a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, II, do Código de Processo Civil, de modo que a r. sentença deve
ser mantida.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os honorários de
sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.